Tribunal: TJPA
Processo: 0078740-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0078740-24.2013.8.14.0301
APELANTE: TNL PCS S/A

APELADO: PATRICIA MARIA PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que o presente feito se tratava de responsabilidade extracontratual, considerando a condenação por danos morais, mostrando-se imperioso, portanto, a aplicação da súmula 54 do STJ.

3-

Nesse sentido, o v. acórdão entendeu pela sua aplicação de ofício, conforme julgados pátrios colacionados a quando do julgamento, inclusive, com a observância de que a aplicação do verbete sumular não configurava reformatio in pejus.

4-

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada, merecendo ser mantido todos os termos do julgado ora vergastado.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
TNL PCS S/A
e ora embargada
PATRÍCIA MARIA PINHO DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

TNL PCS S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 2896183), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2559138
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – BLOQUEIO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA ALTERADO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA À SUMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 768151 – fls. 15-50), observa-se que, de fato, mesmo após solicitação por parte da autora de cancelamento de alguns serviços prestados, a empresa apelante continuou a emitir faturas cobrando por serviços já cancelados e períodos que não coincidiam com a data da solicitação do cancelamento, tendo ainda restado demonstrado que por diversas vezes a requerente também solicitou o cancelamento dos serviços em loja física da ora recorrente, e ainda comprovado, que houve notificação extrajudicial cobrando débitos, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o bloqueio de sua linha, afetando sua atividade profissional.

2-Já a ora recorrente, não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das cobranças, ou até mesmo esclarecer a origem das mesmas, não subsistindo ainda, a alegação de que a multa cobrada fora decorrente da quebra contratual por porte da autora, pela inobservância do prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, isto porque a parte já havia firmado negócio jurídico com a apelante desde o ano de 2006, estando, fora, portanto, de qualquer fidelidade que pudesse ser prevista.

3-Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4- In casu, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos à apelada, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, as cobranças insistentes a ponto de ter seu telefone bloqueado, afetando, como já dito acima, a atividade profissional da autora, transcendem o mero aborrecimento.

5- No que concerne ao quantum fixado, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o valor deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela autora.

6- Já em relação aos juros moratório, em que pese a observância da Súmula 54 do STJ não tenha sido requerida pela apelante e nem determinado pelo Juízo de 1º grau, observa-se que tal matéria, nesta oportunidade, deve ser alterada de ofício, não importando em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por ser matéria de ordem pública.

7-Recurso conhecido e desprovido. Por oportuno, altera-se, de ofício, a incidência dos juros de mora, determinando que a mesma ocorra a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
”

Alega o embargante que o v. acórdão guerreado fora contraditório, posto que de ofício, houve a reforma in pejus da condenação, fixando os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, o que jamais poderia ter ocorrido.

Sustenta ainda o não cabimento da súmula 54 do STJ, posto que o presente caso trata de responsabilidade contratual, não sendo aplicável o referido verbete sumular.

Por fim, requer a reforma do v. acórdão, sob pena de cristalina afronta ao princípio do reformatio in pejus e ainda do verdadeiro teor da súmula 54 STJ, haja vista que a presente demanda versa sobre responsabilidade contratual.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 3809089).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que o presente feito se tratava de responsabilidade extracontratual, considerando a condenação por danos morais, mostrando-se imperioso, portanto, a aplicação da súmula 54 do STJ.

Nesse sentido, o v. acórdão entendeu pela sua aplicação de ofício, conforme julgados pátrios colacionados a quando do julgamento, inclusive, com a observância de que a aplicação do verbete sumular não configurava reformatio in pejus.

Por oportuno, transcrevo a Jurisprudência citada no v. acórdão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS ESPONTANEAMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS PELA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Considerando que a ré não interpôs recurso de apelação, o valor por ela depositado se mostra incontroverso, podendo ser de pronto liberado em favor da parte autora, já que em relação ao mesmo não pende discussão, pois se eventualmente a sentença de 1º grau vier a ser modificada em grau recursal o será em favor da parte autora, e não o oposto, diante da vedação da reformatio in pejus, já que a decisão proferida pela instância superior não poderá entregar resultado inferior ao já alcançado pela parte quando da sentença de primeiro grau.
Correção, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais. Fixação de parâmetro diverso daquele estabelecido pelo juízo de origem que não importa em ofensa ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de matéria passível de modificação de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 70068112887, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 70068112887 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 09/03/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016) (grifo nosso)

3.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de

seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus.
Precedentes:

AgRg no Ag 1.114.664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma,DJe de 15/12/2010; e, EDcl nos EDcl no REsp 998.935/DF, Rel. Ministro

Vasco Della Giustina, Terceira Turma, DJe 4/3/2011.

4. A teor da Súmula no 54 do STJ, os juros de mora incidem desde a data do

evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, hipótese

observada no caso em tela.
Precedente: AgRg no AREsp 468.256/PR, Rel.Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 14/4/2014.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,

devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 680.674/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015) (grifo nosso)

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada, merecendo ser mantido todos os termos do julgado ora vergastado.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 30/09/2020